Tribunal: STJ
Processo: 5002192-97.2021.8.21.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2459123 - RS(2023/0336152-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
LUIZ CESAR LIMA DA SILVA - SP147987
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
AGRAVADO
: GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA
ADVOGADO
: JOÃO LEANDRO SEHN - RS036436
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO
SECURITÁRIA E LEGITIMIDADE ATIVA. ÓBICES SUMULARES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 518 do STJ, incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ e prejudicialidade do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia decorre de ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada,
em razão de furto de bens em armazém com alegada falha de monitoramento e
segurança.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito por ilegitimidade ativa, com base no
VI, do CPC, e fixou
art. 485,
honorários por equidade.
4. A Corte de origem reconheceu a sub-rogação, manteve a extinção por ausência
de liame jurídico entre segurada e ré, negou a apelação da autora e deu provimento
ao recurso adesivo para fixar honorários nos termos do
do CPC e majorá-
art. 85
los em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sub-rogação prevista no art. 786
do CC confere legitimidade à seguradora para a ação regressiva; (ii) analisar se a
negativa de legitimidade ativa afronta o
do CC; (iii) examinar se a Súmula
art. 927
n. 188 do STF autoriza o regresso com base apenas na sub-rogação; e (iv) definir
se há dissídio jurisprudencial demonstrado por acórdãos paradigmas dos tribunais
estaduais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 275cb317-6252-4b6d-adb1-0615e69edd49

6. Não há violação ao
do CC, pois a sub-rogação foi reconhecida e não
art. 786
cria direitos inexistentes; a conclusão sobre a ausência de relação jurídica demanda
reexame de fatos e cláusulas, o que atrai as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7.A tese do
do CC não foi apreciada pelo Tribunal de origem, incidindo as
art. 927
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
8. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é
cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula,
conforme dispõe a Súmula 518 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela não superação dos óbices de
admissibilidade pela alínea .
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ
Tese de julgamento
para obstar o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória
quanto ao liame jurídico e à responsabilidade por falha na prestação de serviços. 2.
Incide a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ quando a matéria federal
(art. 927 do CC) não é apreciada pelo tribunal de origem. 3. Incide a Súmula n.
518 do STJ, que afasta o cabimento de recurso especial por suposta violação a
enunciado sumular. 4. O dissídio jurisprudencial não é analisado quando não
superados os óbices de admissibilidade pela alínea a do
III, da CF.”
art. 105,
CC, arts. 786 e 927; CPC, arts. 485, VI e 85, §§
Dispositivos relevantes citados:
2o, 6o-A, 8o e 11; CF,
III, e .
art. 105,
a c

n. 5, 7 e 518;
n. 282;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula
n. 211; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas
STJ/Súmula
AREsp n. 2.846.365/CE,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 275cb317-6252-4b6d-adb1-0615e69edd49

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 275cb317-6252-4b6d-adb1-0615e69edd49

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2459123 - RS (2023/0336152-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
LUIZ CESAR LIMA DA SILVA - SP147987
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
AGRAVADO
: GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA
LTDA
ADVOGADO
: JOÃO LEANDRO SEHN - RS036436
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO
SECURITÁRIA E LEGITIMIDADE ATIVA. ÓBICES SUMULARES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 518 do STJ, incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ e prejudicialidade do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia decorre de ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada, em
razão de furto de bens em armazém com alegada falha de monitoramento e
segurança.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito por ilegitimidade ativa, com base no
VI, do CPC, e fixou honorários
art. 485,
por equidade.
4. A Corte de origem reconheceu a sub-rogação, manteve a extinção por ausência de
liame jurídico entre segurada e ré, negou a apelação da autora e deu provimento ao
recurso adesivo para fixar honorários nos termos do
do CPC e majorá-los em
art. 85
grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sub-rogação prevista no art. 786
do CC confere legitimidade à seguradora para a ação regressiva; (ii) analisar se a
Documento eletrônico VDA53722873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: 79d81128-7df0-4f59-8fe0-231bfe7fe94c

negativa de legitimidade ativa afronta o
do CC; (iii) examinar se a Súmula n.
art. 927
188 do STF autoriza o regresso com base apenas na sub-rogação; e (iv) definir se há
dissídio jurisprudencial demonstrado por acórdãos paradigmas dos tribunais
estaduais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CC, pois a sub-rogação foi reconhecida e não cria
art. 786
direitos inexistentes; a conclusão sobre a ausência de relação jurídica demanda
reexame de fatos e cláusulas, o que atrai as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7.A tese do
do CC não foi apreciada pelo Tribunal de origem, incidindo as
art. 927
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
8. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é
cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula,
conforme dispõe a Súmula 518 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela não superação dos óbices de
admissibilidade pela alínea .
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para
Tese de julgamento
obstar o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória quanto ao
liame jurídico e à responsabilidade por falha na prestação de serviços. 2. Incide a
Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ quando a matéria federal (art. 927
do CC) não é apreciada pelo tribunal de origem. 3. Incide a Súmula n. 518 do STJ,
que afasta o cabimento de recurso especial por suposta violação a enunciado
sumular. 4. O dissídio jurisprudencial não é analisado quando não superados os
óbices de admissibilidade pela alínea a do
III, da CF.”
art. 105,
CC, arts. 786 e 927; CPC, arts. 485, VI e 85, §§ 2o,
Dispositivos relevantes citados:
6o-A, 8o e 11; CF,
III, e .
art. 105,
a c
STJ/Súmulas n. 5, 7 e 518; STF/Súmula n. 282; STJ
Jurisprudência relevante citada:
/Súmula n. 211; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.846.365/CE,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CHUBB SEGUROS
BRASIL S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento
Documento eletrônico VDA53722873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: 79d81128-7df0-4f59-8fe0-231bfe7fe94c

pela aplicação da Súmula n. 518 do STJ, pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
e prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 427-432.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a, c,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de indenização por dano moral.
O julgado foi assim ementado às fls. 357-358:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. DESISTÊNCIA DA
AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A discussão devolvida cinge-se à apuração da (i)legitimidade ativa da seguradora,
enquanto sub-rogada nos direitos da sua segurada, em pleitear a responsabilização da
ré pelos prejuízos indenizados, em decorrência de suposta falha na prestação dos
serviços de monitoramento e segurança que fornece.
Hipótese em que a ré não tem qualquer relação jurídica com a empresa segurada a
justificar sua responsabilização em decorrência de imputação de falha na prestação de
serviço de monitoramento e segurança eletrônica.
Gize-se que não se está diante da responsabilidade extracontratual, mas de exercício
de pretensão indenizatória calcada em má prestação de serviço a clamar, portanto, que
haja liame jurídico entre a demandante e demandada, os que não se verifica no caso.
2. Os honorários sucumbenciais, em causas em que o valor atualizado da causa for
líquido ou liquidável o proveito econômico, devem ser arbitrados com base no § 2o do
do CPC, tendo em vista a dicção expressa de seu § 6o-A e da regra definida
art. 85
pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo n. 1076. Recurso adesivo provido.
3. Honorários recursais fixados.
APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA RÉ
PROVIDO.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53722873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: 79d81128-7df0-4f59-8fe0-231bfe7fe94c

a) 786 do Código Civil, pois a sub-rogação, reconhecida no acórdão,
confere legitimidade à seguradora para ajuizar ação regressiva contra o causador do
dano, visto que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”;
b) 927 do Código Civil, porque a negativa de legitimidade ativa, apesar da
sub-rogação, afasta indevidamente a responsabilidade do causador do dano e impede
o ressarcimento regressivo, porquanto há liame jurídico material decorrente da
obrigação de monitoramento e proteção do imóvel e dos bens nele armazenados;
c) Súmula n. 188 do STF, visto que o pagamento da indenização
securitária autoriza o exercício do direito de regresso pela seguradora contra o
responsável pelo dano, pois basta a sub-rogação para legitimar a ação regressiva.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao negar a legitimidade ativa
da seguradora sub-rogada, indicando como paradigmas os acórdãos TJ-SP, Apelação
n. 1005569-68.2019.8.26.0011, e TJ-SC, Apelação n. 5002008-42.2021.8.24.0014,
nos quais se reconheceu a legitimidade da seguradora para o ressarcimento
regressivo com base no
do Código Civil e na Súmula n. 188 do STF.
art. 786
Contrarrazões às fls. 396-401.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização
A controvérsia decorre de ação regressiva proposta por CHUBB
SEGUROS BRASIL S.A., sub-rogada nos direitos de SYNGENTA Proteção de
Cultivos Ltda., em face de GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E
SEGURANCA EIRELI, em razão de furto ocorrido em
de produtos da
16/12/2018
Documento eletrônico VDA53722873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: 79d81128-7df0-4f59-8fe0-231bfe7fe94c

segurada depositados no armazém da União Agro Comercial Ltda., com alegação de
falha na prestação de serviços de monitoramento e segurança pela ré (fls. 353-354).
A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, ao fundamento de
inexistência de relação de direito material entre a segurada e a ré, porquanto o
contrato de monitoramento eletrônico foi firmado entre GEATEL e União Agro
Comercial Ltda., extinguindo o processo sem resolução do mérito com base no
VI, do CPC e fixando honorários em R$ 3.000,00, por apreciação
art. 485,
equitativa nos termos do § 8o do
do CPC.
art. 85
Em apelação, a seguradora sustentou que a sub-rogação decorrente do
pagamento da indenização lhe confere legitimidade para buscar o ressarcimento
contra a responsável pelos prejuízos, afirmando a existência de dever contratual de
proteção do imóvel e dos bens nele armazenados, e requereu a reforma para
reconhecer a legitimidade e condenar a ré ao pagamento de R$ 241.232,32, com
atualização e juros (fl. 354). A ré interpôs recurso adesivo para majorar honorários,
alegando que o arbitramento equitativo não se aplica quando o valor da causa
corresponde ao proveito econômico e pleiteando a observância do mínimo legal de
10% sobre o valor da causa (fl. 354).
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 5a Câmara Cível,
reconheceu a ocorrência da sub-rogação, mas manteve a extinção pela ausência de
liame jurídico entre a demandante e a demandada, por não se tratar de
responsabilidade extracontratual, e negou provimento à apelação da autora (fls. 355-
356). Deu provimento ao recurso adesivo para aplicar o § 2o e o § 6o-A do
do
art. 85
CPC, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1076 do STJ, fixando os
Documento eletrônico VDA53722873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: 79d81128-7df0-4f59-8fe0-231bfe7fe94c

honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa e majorando-os para 12% a
título de honorários recursais; ementa e acórdão foram formalizados em 31/5/2023
(fls. 357-358).

II - Arts. 786 do Código Civil
Não há violação ao
do Código Civil. O acórdão aplicou
art. 786
corretamente o dispositivo ao reconhecer expressamente que "No tocante à sub-
rogação da seguradora, nada há que se discutir, tendo havido a indenização dos
prejuízos suportados por sua segurada", confirmando que a seguradora sub-rogou-se
validamente nos direitos da segurada após o pagamento da indenização.
A extinção do processo não decorreu de negativa da sub-rogação, mas sim
da conclusão de que "a ré não tem qualquer relação jurídica com a empresa segurada
a justificar sua responsabilização", ou seja, o Tribunal entendeu que a segurada
originária (Syngenta) não possuía, ela própria, direito a ser exercido contra a ré
Geatel, uma vez que "não se está diante da responsabilidade extracontratual, mas de
exercício de pretensão indenizatória calcada em má prestação de serviço a clamar,
portanto, que haja liame jurídico entre a demandante e demandada, o que não se
verifica no caso".
Assim, o acórdão aplicou corretamente a premissa de que a sub-rogação
transfere os direitos que o segurado possui, mas não cria direitos inexistentes,
concluindo que, ausente relação jurídica entre a segurada e a ré (o contrato de
monitoramento foi firmado exclusivamente com a União Agro Comercial), não
haveria direito a ser sub-rogado, de modo que a legitimidade ativa restou afastada
por ausência de titularidade do direito material, e não por negativa dos efeitos da sub-
rogação prevista no
do Código Civil.
art. 786
Documento eletrônico VDA53722873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: 79d81128-7df0-4f59-8fe0-231bfe7fe94c

A modificação da conclusão firmada pelo acórdão recorrido demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de
recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

III - Art. 927 do Código Civil
Verifico, portanto, que o artigos suscitado não foi objeto de análise pelo
Tribunal de origem, atraindo o óbice da falta do prequestionamento e a incidência da
Súmula n. 282 do STF, segundo a qual é inadmissível o recurso quando a questão
federal suscitada não foi apreciada pela decisão recorrida, bem como da Súmula n.
211 do STJ, que dispõe ser inviável o recurso especial quanto à matéria não
enfrentada pelo acórdão recorrido.

IV - Súmula n. 188 do STF
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula,
conforme dispõe a Súmula 518 do STJ (
relator Ministro
AREsp n. 2.846.365/CE,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
)
29/8/2025.

Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta
seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é
afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não
tem cabimento o recurso especial fundado em violação de enunciado sumular.
Súmula no 518/STJ.
3. Rever a conclusão acerca da ausência de abusividade no caso concreto é
providência que esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53722873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: 79d81128-7df0-4f59-8fe0-231bfe7fe94c

4.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.846.365/CE,
julgado em
DJEN de
.
25/8/2025,
29/8/2025)

V - Dissídio jurisprudencial
Reconhecido o óbice ao conhecimento do recurso especial pela alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal, não há como examinar a alegada
art. 105
violação pela alínea c, uma vez que o não preenchimento dos pressupostos
constitucionais de admissibilidade inviabiliza igualmente a análise da divergência
jurisprudencial apontada.

VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Majoro, de 12% para 15% sobre o valor da causa, os honorários de
sucumbência fixados na origem, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA53722873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: 79d81128-7df0-4f59-8fe0-231bfe7fe94c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.459.123 / RS
Número Registro: 2023/0336152-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021929720218210105
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
LUIZ CESAR LIMA DA SILVA - SP147987
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
AGRAVADO
: GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA
ADVOGADO
: JOÃO LEANDRO SEHN - RS036436
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:18
Código de Controle do Documento: 7de944b3-d708-4178-954d-efa51b11e24a

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:18
Código de Controle do Documento: 7de944b3-d708-4178-954d-efa51b11e24a